Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-29.2020.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002507-29.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA - CPF: 107.225.414-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SIMONE MARIA DE SOUZA - CPF: 031.494.771-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – FORMA DE EXECUÇÃO DO ABUSO DESCRITA COERENTEMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU INCONGRUÊNCIAS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS [NAMORADO E POLICIAIS CIVIS] – VERSÃO CORROBORADA – SENSIBILIDADE DEMONSTRADA NA AUDIÊNCIA – ESTUDO ACADÊMICO –– ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – PERFIL DE AGRESSOR SEXUAL – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sensibilidade demonstrada pela vítima, na audiência de instrução e julgamento, em especial no seu relato acerca do tratamento para depressão, temor e receio de se envolver com pessoas do sexo masculino, culminando, inclusive, no fim do relacionamento amoroso que mantinha à época, evidencia as consequências morais e sentimentais derivadas de atos de violência sexual
(
SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69 (3): 183-198).

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com as demais provas.

Se o contexto probatório afigura suficiente para demonstrar que o apelante constrangeu a vítima à prática de conjunção carnal, mediante emprego de grave ameaça e violência física, impõe-se manter a responsabilização penal por estupro (TJMT,
AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002507-29.2020.8.11.0008 -
COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE N.U 0002507-29.2020.8.11.0008; Código 164133), que o condenou por estupro a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 213 do CP – (ID 159334480).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 159334486).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 159334493).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Estupro. Artigo 213, “caput” do Código Penal. – Da pretendida absolvição do apelante José do crime de Estupro, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Improcedente – Existência de conteúdo probatório suficiente a sustentar o édito condenatório, não se podendo cogitar na absolvição do apelante José, nem pela negativa da autoria e, tampouco, pela alegação da ausência de lastro probatório suficiente para sua condenação, pois as teses suscitadas quedam-se vencidas diante de provas tão robustas, restando comprovado que o apelante para satisfazer sua lascívia, praticou mediante violência e grave ameaça, conjunção carnal em face da vítima Simone, restando configurado o crime de Estupro previsto no Artigo 213, “caput” do Código Penal, como fora descrito na exordial acusatória. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 165896195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 19/09/2020, próximo a floricultura RLS Paisagismo, o denunciado JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA, vulgo "Lagoa", constrangeu a ter conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, a vítima Simone Maria de Souza, consistentes em relações sexuais. [...]

Ante o exposto, denuncia-se JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA, em face da conduta tipificada no artigo 213 do Código Penal [...]”
(Lysando Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 159334730).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade restou comprovada, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 10), Boletins de Ocorrência n. 2020.146330 (fls. 11/12) e n. 2020.146462 (fls. 13/14), Relatório de Investigação n. 310/2020 (fls. 15/18), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 27), Boletim de Atendimento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Bugres (fls. 28/29), Relatório Final de Indiciamento n. 175/2020 (fls. 5356), Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 602.1.02.2020.013167-01 (anexo) e Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual n. 602.1.02.2020.013168-01 (anexo) e dos depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.

Conforme depoimento da vítima restou apurado a autoria do crime: [...]

O testemunho da vítima corrobora com a testemunha Alex Fernandes Silva: [...]

É importante evidenciar que o réu confirmou a relação sexual, mas negou que tenha forçado a vítima, afirmando que ela tenha consentido. O Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 602.1.02.2020.013167-01 atestou que ela apresentava escoriações localizadas na parte frontal, nasal, carotidiana esquerda, terço inferior da coxa esquerda e joelho esquerdo, concluindo o Perito Médico que a pericianda apresentava vestígios de lesão corporal, sendo assim, com sinais claros de enfrentamento. [...]

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE pretensão acusatória exposta na denúncia, para CONDENAR a réu JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA, como incurso artigo 213 do Código Penal. [...]”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 159334480)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 602.1.02.2020.013167-01 (ID 159334467), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Francisco Neudivan do Carmo Filho, Vanda Regina Ramos e Adriana Pinheiro dos Santos, policiais civis, Simone Maria de Souza, vítima, Alex Fernandes Silva, namorado da vítima, e o interrogatório de JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA, apelante (ID 159334730).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima
Simone Maria de Souza
, os policiais civis
Neudivan do Carmo Filho e Adriana Pinheiro dos Santos, o namorado da vítima Alex Fernandes Silva e interrogado o apelante (ID 159334465).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 19.9.2020, por volta das 21h, a vítima, Alex Fernandes Silva, seu namorado à época, e aproximadamente 10 (dez) pessoas, dentre elas o apelante, estavam em sua residência ingerindo bebida alcoólica. Durante a madrugada, o apelante pediu para a vítima levá-lo em casa de motocicleta. No trajeto, o apelante ameaçou a vítima de morte, assumiu a condução da moto e a levou até uma região de mata, onde rasgou suas roupas, a agrediu fisicamente, enforcou e constrangeu à prática de conjunção carnal. Consumado o crime, a vítima conseguiu se desvencilhar do apelante e empreendeu fuga até a cidade, vestindo apenas calcinha e jaqueta, tendo comunicado o fato criminoso ao seu namorado e familiares, que imediatamente acionaram a Polícia Judiciária Civil.

- a vítima, nas duas oportunidades da persecução penal, relatou que o apelante lhe pediu carona para ir embora de sua casa e, no percurso, mediante ameaça de morte, exigiu que ela parasse a moto; em ato contínuo, o apelante assumiu a condução e pilotou a motocicleta até uma região de mata; o apelante a agrediu com tapas e soco no rosto, rasgou suas roupas [sutiã, calça e jaqueta], a enforcou até desmaiar e a estuprou; conseguiu fugir após um “vigia” passar pelo local e o apelante correr; saiu do local apenas de calcinha e jaqueta; chegou em casa apavorada, chorando, toda machucada; seu namorado e um sobrinho a acolheram após o ato e lhe conduziram até a Delegacia de Polícia para registrar o fato; teve machucados no rosto, no joelho, no pé e tornozelo; não conhecia o apelante; não tinha ingerido bebida alcoólica no dia; tem dificuldade em ter qualquer tipo de relacionamento com homens; terminou o namoro com Alex em razão do trauma sofrido; se sente muito mal, “um lixo”;

- a testemunha Alex Fernandes Silva [namorado da vítima à época], na Delegacia e em Juízo, declarou ter acordado com a vítima pedindo socorro; a vítima estava machucada, com as roupas rasgadas, chorando e desesperada, ocasião em que ela informou ter sido estuprada pelo apelante; logo em seguida acionou a polícia e foram até a região de mata onde o estupro ocorreu; no local encontraram pedaços das roupas da vítima e uma corrente arrebentada;

- os investigadores de Polícia Neudivan do Carmo Filho e Adriana Pinheiro dos Santos afirmaram, em Juízo, que a vítima estava muito abalada, apresentava lesões corporais no rosto e foi encaminhada para atendimento médico hospitalar;

- o apelante, nas fases policial e judicial, admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, mas alegou que o ato foi consensual.

Dito isso, vejamos.

A forma de execução do crime [apelante pediu carona para a vítima e, no trajeto, mediante ameaça de morte, assumiu a condução da motocicleta, dirigiu até região de mata, onde a agrediu fisicamente, rasgou suas roupas, lhe enforcou e constrangeu a prática de conjunção carnal] foi descrita, coerentemente, pela vítima, nas duas fases da persecução, sem qualquer contradição ou incongruência.

Essa narrativa conforma-se ao depoimento de
Alex Fernandes Silva, namorado da vítima à época, o qual foi responsável por acolhê-la e pôde constatar que ela estava machucada, seminua, com as roupas rasgadas, chorando e atemorizada após a agressão sexual, bem como pelas declarações dos investigadores de Polícia Neudivan do Carmo Filho e Adriana Pinheiro dos Santos, que confirmaram o estado emocional da vítima [muito abalada] e a presença de lesões corporais visíveis em seu rosto.

O emprego de violência física resultou comprovado, ainda, pelo
Laudo Pericial no 602.1.02.2020.013167-01, do qual se extrai que a
vítima apresentou escoriações no rosto, especificadamente nas regiões frontal e nasal, e no pescoço, na região carotidiana esquerda, cujas lesões são compatíveis com socos/tapas na face e esganadura/enforcamento.

A sensibilidade demonstrada pela vítima, na audiência de instrução e julgamento, em especial no seu relato acerca do tratamento para depressão, temor e receio de se envolver com pessoas do sexo masculino, culminando, inclusive, no fim do relacionamento amoroso que mantinha à época, evidencia as consequências morais e sentimentais derivadas de atos de violência sexual, segundo estudo acadêmico sobre o tema:

“Em médio e longo prazo, destacam-se os efeitos como depressão e nervosismo crônicos, falta de prazer nas relações sexuais, distúrbios psicossomáticos, isolamento social, dificuldade nos relacionamentos familiares, sentimento de insegurança e medo constante de ocorrer um novo abuso (Facuri et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Machado, Azevedo, Facuri, Vieira, & Fernandes, 2011; Sudário et al., 2005). Na esfera da sexualidade, especificamente, o estupro pode comprometer a capacidade de relacionar-se com pessoas do sexo oposto ou inibir a satisfação sexual da mulher em razão da inibição da libido, anorgasmia ou dor genital durante e após

o ato sexual (Souza, 2013; Souza et al., 2013; Martins & Martins, 2011; Levine & Frederick, 1999).”
(SILVA, Erick Pereira da. VAGOSTELLO, Lucilena. Intervenção psicológica em vítimas de estupro na cidade de São Paulo. Arquivos Brasileiros de Psicologia; Rio de Janeiro, 69: 183-198)

A palavra firme e coerente da ofendida assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com as demais provas.

Por outro lado, a escusa do apelante, no sentido que o ato foi consensual, afigura-se ilógica diante dos elementos de convicção produzidos [laudo pericial, declarações de testemunhas, localização de roupas rasgadas da vítima e corrente arrebentada na região de mata].

Atente-se que não há qualquer indicativo de que a vítima estivesse imputando falsamente o fato e o apelante possui condenação anterior, mantida pela e. Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, também por estupro praticado nas mesmas circunstâncias [contra mulher mediante grave ameaça], transitada em julgado no dia
20.4.2023
(TJMT, AP N.U 1003620-64.2021.8.11.0008 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 19.4.2023), a revelar aparente perfil de agressor sexual.

Na essência, o contexto probatório afigura-se suficiente para demonstrar que o apelante constrangeu a vítima à prática de conjunção carnal mediante emprego de grave ameaça e violência física.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. ‘[...]nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos’ (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).”

(AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro –Segunda Câmara Criminal – 2.6.2021)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Enfim, verifica-se que a pena basilar foi exasperada em 3 (três) anos acima do mínimo legal mediante fundamentações idôneas [premeditação, lesões corporais, consequências psicológicas] e de forma proporcional [fração de um sexto por vetorial negativa], razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023